Tribunal: TJDFT
Processo: 0709927-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFÍCIO À FUNCEF. EXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA PESSOAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. INEFICÁCIA DA MEDIDA PLEITEADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Os valores aportados aos planos de previdência privada possuem natureza previdenciária, pois destinados a futura aposentadoria complementar de seus associados, e, portanto, são impenhoráveis, em razão de sua natureza alimentar, logo, é inócuo o envio de ofício à Funcef para se obter possível saldo em favor da parte demandada e futura penhora.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.